Tribunal: STF
Processo: ARE 1473704
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE JUIZ ESTADUAL DE INDISPONIBILIDADE DE DIREITOS. JUNTA COMERCIAL. BLOQUEIO JUDICIAL NOS PRONTUÁRIOS DAS IMPETRANTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL ACOLHIDA. As Juntas Comerciais estão vinculadas, administrativamente, aos Estados; porém, tecnicamente, estão vinculadas ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI, que é órgão federal (art. 6° da Lei n. 8.934/94). - Os Tribunais Superiores firmaram entendimento que, para se delimitar a competência para julgar as Juntas Comerciais, há de se perguntar: a matéria sub judice envolve ameaça técnica à atividade-fim das Juntas, qual seja, a atividade registral? Se sim, a competência é da Justiça Federal; se não, é da Justiça Estadual (CC n. 119.576, STJ). No caso em tela, a pretensão não tem a ver com a lisura técnica da atividade registral, que é serviço público federal. Ela tem a ver com a interpretação de um julgado da Justiça Estadual e seu escorreito cumprimento. - Preliminar de apelação acolhida para anular a sentença e declinar da competência para Justiça Estadual (4ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca desta Capital).” (documento eletrônico 19, pp. 6-7)



    As recorrentes, fundadas no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, violação do art. 109, VIII, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    “[...] embora as Juntas Comerciais sejam órgãos administrativamente ligados aos Estados, estas exercem atividades vinculadas ao Departamento Nacional de Registros Empresarial e Integração - DREI, órgão este Federal. 



    Assim, os atos praticados por seu presidente, por exercer atividade Federal por delegação, equiparam-se a atividades praticadas por autoridades federais, motivo pelo qual a Justiça Federal se mostra competente para a análise e julgamento da presente demanda.” (documento eletrônico 27, p. 12)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, amparado no acervo probatório dos autos, em julgado do Superior Tribunal de Justiça e na interpretação da Lei 8.934/1994, anulou a sentença e declinou a competência para a Justiça estadual com apoio nos seguintes fundamentos:



    “As Juntas Comerciais estão vinculadas, administrativamente, aos Estados; porém, tecnicamente, estão vinculadas ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI, que é órgão federal (art. 6° da Lei n. 8.934/94). 



    Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que, para se delimitar a competência para julgar as Juntas Comerciais, há de se indagar se a matéria sub judice envolve ameaça técnica à atividade-fim das Juntas, qual seja, a atividade registral; se sim, a competência é da Justiça Federal; se não, é da Justiça Estadual (CC n. 119.576, STJ).



    [...]



    No caso em tela, a pretensão não tem a ver com a lisura técnica da atividade registral, que é serviço público federal. Ela tem a ver com a interpretação de um julgado da Justiça Estadual e seu escorreito cumprimento. 



    Trata-se, portanto, de típico caso de (suposta) indisciplina administrativa, e a autoridade que visa proteger é a da Justiça Estadual.” (documento eletrônico 19, pp. 4-5)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, menciono as seguintes decisões: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 777.132 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27/6/2019)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO EXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). MAJORAÇÃO. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto aos efeitos salariais da transposição ao regime estatutário – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.317.587 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/2/2022)



    Ademais, com o não conhecimento do AREsp 2.268.997/SP pelo Superior Tribunal de Justiça (com trânsito em julgado certificado no documento eletrônico 46), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem transcritas:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.396.472 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 2/3/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO CADIN OU DE EVENTUAIS PROTESTOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.454.662 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/12/2023 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator